Tribunal: TJBA
Processo: 0399426-74.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0399426-74.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TIAGO FRANCISCO DA SILVA

Advogado(s)
:
WESLEY WAGNER SILVA SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ROGERIO THEOFILO FERNANDEZ

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA INVALIDADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu processo sem resolução de mérito por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III do CPC, sem prévia intimação pessoal da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa observou os requisitos legais, especificamente quanto à necessária intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, § 1º do CPC estabelece que "
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias",
constituindo requisito obrigatório para a extinção por abandono.

4. A intimação realizada exclusivamente através do advogado constituído, via Diário de Justiça Eletrônico, não supre a exigência legal de intimação pessoal da parte, tornando irregular a extinção decretada.

5. A finalidade do dispositivo é oportunizar à parte uma última chance de suprir sua omissão e dar andamento ao processo antes da extinção, garantindo-se o devido processo legal e o acesso à justiça.

6. O Superior Tribunal de Justiça esclarece que a exigência de intimação pessoal decorre do fato de que o aparente abandono da causa pode decorrer de impossibilidade do advogado ou deficiente atuação do procurador, sem conhecimento da parte.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e provido para invalidar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III e § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.323.676/MA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma; TJ-BA, Apelação 80043963320168050154, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível; TJ-BA, Apelação 00001360320138050074, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0399426-74.2012.8.05.0001
, em que figura como apelante
TIAGO FRANCISCO DA SILVA
e como apelado o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04